Tribunal: TJDFT
Processo: 0724199-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA. JUROS. COBRANÇA REGULAR. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO AUTO. CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA. TARIFAS. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO. VALIDADE. CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE.
1. Os limites previstos no Decreto 22.626/33, Lei de Usura, para os juros remuneratórios deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras, dentre as quais as administradoras de cartões de crédito, desde a reforma bancária de 1964. 1.1 O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura.
2. Não há que se falar em redução da taxa de juros aplicada no contrato se esta se mostra em conformidade com a média praticada no mercado e se não foi demonstrada qualquer abusividade em sua cobrança.
3. No julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ pacificou o entendimento segundo o qual a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
4. No caso em apreço, não houve comprovação da efetiva prestação do serviço de registro de contrato, não tendo o apelado trazido à baila qualquer documentação neste sentido em sede de contestação, tampouco em sede de apelação, configurando-se abusiva, portanto a referida cobrança.
5. Não há se falar em ilegalidade do seguro auto, este porque expressamente excluído da contratação e da Tarifa de Avaliação do bem, já que não demonstrado qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de seguro, e, além disso, o instrumento de contratação integra o acervo probatório confirmando o pacto entre as partes, bem como restou comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem, com a juntada pela parte contrária, de documento com laudo de vistoria assinado pelo autor.
6. A Tarifa de Cadastro, regulamentada pela Resolução CMN 3.919/2010 do Banco Central, foi declarada válida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da cláusula contratual que estipula a cobrança do mencionado encargo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.